Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE.ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem-se em verba pertencente ao causídico de natureza alimentar destacada e autônoma em relação à condenação principal realizada nos autos em que se funda a demanda originária.

2. A decisão judicial que fixa os honorários sucumbenciais formata um título executivo judicial cujo titular exclusivo é o próprio causídico, nos termos dos artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 e artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual tem o advogado legitimidade para exigir seus honorários em ação autônoma se assim lhe convier. Precedentes do TJDFT.

3. Recurso conhecido e provido.